Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA. VIDA PREGRESSA. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA ALTERNATIVA. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DO CONCURSO. MEDIDA IRRAZOÁVEL. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o candidato aprovado em concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal foi eliminado do certame durante a etapa de sindicância de vida pregressa em virtude da existência de ocorrência policial referente à conduta de porte de drogas para uso pessoal.
2. O candidato que, por infringência à regra disposta no art. 28, inc. III, da Lei no 11.343/2006, cumpre a medida alternativa imposta, sem que tenha havido condenação por prática de crime, não pode ter a aludida conduta reconhecida como antecedente criminal, pois isso configuraria flagrante violação ao princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, previsto no art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal e no art. 8o, 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José).
3. A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário.
4. Diante da declaração de nulidade do ato de eliminação do candidato, deve ser possibilitada sua participação nas próximas etapas do certame.
5. Recurso conhecido e desprovido.